Tribunal: TJES
Processo: 0020386-44.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020386-44.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITALO PECANHA BALDI e outros

APELADO: ROBERTO MESQUITA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONTRATO DE MÚTUO – NOVAÇÃO OBJETIVA CARACTERIZADA – ÂNIMO DE NOVAR DESCORTINADO – PAGAMENTOS ANTERIORMENTE REALIZADOS ABARCADOS PELO NOVEL VALOR AJUSTADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286/STJ AFASTADA – PAGAMENTOS COMPROVADOS COMPUTADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

2)
Na espécie, sendo celebrado pelas partes um segundo contrato de confissão de Dívida no dia 12/05/1998, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novo valor ajustado, substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 999, I, do então vigente Código Civil de 1916 (cuja redação foi reproduzida no art. 360, inciso I, do Código Civil vigente).

3)
De acordo com o art. 1.000 do então vigente CC/1916, faz-se necessário o ânimo de novar, expresso ou tacitamente e, ausente a demonstração de que não houve intenção inequívoca do devedor nesse sentido, é acertada a conclusão da sentença de que “considerando que o novo instrumento (fls. 58-9) não prevê estipulação em contrário à extinção do primeiro instrumento de confissão de dívida, não há outro entendimento senão o reconhecimento de sua extinção”.

4
)
Os pagamentos realizados no período de 26/11/1997 a 20/03/1998 que, de acordo com os apelantes, foram desconsiderados pelo juiz prolator da sentença, foram abarcados no ajuste realizado ao ser celebrado o segundo termo de confissão de dívida, isto é, o valor confessadamente devido pelos apelantes compreende eventuais abatimentos realizados.

5)
Estando extinto o primeiro contrato, por meio de novação objetiva, resta impossibilitada a revisão de suas cláusulas, conforme pretendem os apelantes ao buscarem, por via oblíqua, a modificação do valor ajustado no segundo instrumento, sob o argumento de que não consigna os pagamentos realizados antes de sua celebração, devendo ser afastada a incidência da Súmula nº 286/STJ no sentido de que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ítalo Peçanha Baldi
e
Antônio Carlos Escóssia Schwab
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os
embargos
que opuseram à “
ação de execução
” ajuizada por
Roberto Mesquita
, a fim de declarar que:
(i)
há cobrança excessiva por parte do requerido nos autos da execução principal;
(ii)
o primeiro instrumento de confissão de dívida entabulado entre as partes foi objeto de novação, sendo extinto em razão da celebração do termo de confissão de dívida no valor de R$ 60.738,00 (sessenta mil, setecentos e trinta e oito reais);
(iii)
existe saldo devedor em desfavor dos autores, que perfaz a quantia de R$ 11.060,64 (onze mil, sessenta reais e sessenta e quatro centavos); e
(iv)
o saldo devedor deverá sofrer incidência de juros de 0,6% ao ano até o final da vigência do CC/1916 e de 1% ao mês a partir da entrada em vigência do CC/2002.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em suma:
(i)
receberam do apelado o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) no dia 20/10/1997 e pagaram, ao todo, a quantia de R$ 58.572,72 (cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) entre os dias 26/11/1997 e 15/08/1999 e, ainda assim, o apelado ingressou com ação de execução em seu desfavor no valor de R$ 89.313,57 (oitenta e nove mil trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos);
(ii)
a sentença só considerou os pagamentos realizados no período do ao segundo contrato (17/09/1998 a 15/08/1999), desconsiderando os pagamentos efetuados no período compreendido entre 26/11/1997 e 20/03/1998, relativos ao primeiro contrato, apesar de todos os pagamentos serem decorrentes do valor inicialmente tomado em mútuo;
(iii)
de acordo com a Súmula 286/STJ, não há restrição, objeção ou impossibilidade de serem discutidas judicialmente eventuais ilegalidades praticadas nos contratos anteriores e que deram origem ao novo contrato; e
(iv)
deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer o seu direito à revisão dos contratos desde o primeiro e determinar que a apuração do saldo devedor leve em conta todos os valores pagos, a fim de que sejam deduzidos do valor do mútuo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre execução fundada em instrumento de confissão de dívida, relativa a mútuo pactuado entre as partes, cuja quitação integral é alegada pelos embargantes/apelantes.

Em que pese a arguição, em sede de embargos, de nulidades e outros vícios relacionados ao título em que se funda a lide executória, a exemplo do patamar dos juros cobrados e de suposto vício de vontade, a matéria devolvida ao tribunal

(CPC/2015, art. 1.013) está limitada à apuração do que foi efetivamente adimplido e, se for o caso, o saldo devedor existente.

Pois bem. No primeiro instrumento de confissão de dívida, celebrado entre o 1º apelante Ítalo e o apelado Roberto no dia 20/10/1997, foi reconhecida uma dívida de R$ 48.720,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais), a ser paga em parcelas vencíveis entre os dias 20/11/1997 e 17/03/1998.

No dia 12/05/1998, foi celebrado um segundo termo de confissão de dívida entre o 1º apelante Ítalo e o apelado Roberto, dele figurando como “anuente” o 2º apelante Antônio Carlos), no valor de R$ 60.738,00 (sessenta mil setecentos e trinta e oito reais), a ser pago parceladamente entre 17/09/1998 e 17/02/1999, cujo adimplemento de forma apenas parcial, de acordo com o apelado, deu ensejo a propositura da “
ação de execução
” (
processo nº
0004545-43.2003.8.08.002
4
), a qual foram distribuídos por dependência os presentes embargos.

Ao proferir sentença, concluiu o douto magistrado ter ocorrido
novação
, na forma do art. 360 do então vigente CC/1916, que se dá quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a anterior e, desde logo adianto, trata-se do entendimento mais acertado.

Como se sabe, a novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

Na espécie, sendo celebrado pelas partes um segundo contrato de confissão de Dívida no dia 12/05/1998, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa,
devem ser desconsiderados
os fatos anteriores
, de modo que o novo valor ajustado (R$ 60.738,00),
substituiu a dívida antiga
,
ex vi
do art. 999, I, do então vigente Código Civil de 1916
1
(cuja redação foi reproduzida no art. 360, inciso I, do Código Civil vigente).

Vejamos os seguintes precedentes dos tribunais, a título de mera ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - RENÚNCIA A PRESCRIÇÃO.

- Nos termos do art. 191, CC, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita.

- Verifica-se o instituto da novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

- Havendo acordo firmado entre as partes, ato inequívoco de reconhecimento do direito.”

(TJMG, 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0274128-67.2023.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, julgado 06/06/2023, DJe de 12/06/2023)

“Embargos à execução – Instrumento de Reconhecimento de Obrigações – Novação – Art. 360, I do Código Civil – Execução – Nulidade – Art. 786 do CPC.

Caracteriza-se a novação pela criação de uma obrigação nova, em substituição à anterior. A celebração de acordo entre as partes contratantes, no sentido de extinguir a dívida prevista em determinada cláusula do contrato e de alterar os encargos e os vencimentos estipulados em outras cláusulas, revela o animus novandi. Embargos procedentes. Execução extinta. Recurso não provido”.

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1003964-85.2017.8.26.0681, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 585, INCISO II, do CPC. SENTENÇA CASSADA

1. (...)

2. Ao sobrevir novação, o Termo de Confissão de Dívida substituiu a dívida anterior, com força - por si só - de título executivo, e, desta forma, cria uma nova obrigação entre as partes e faz desaparecer a antiga obrigação;

3. Presente o animus novandi, sobre este novo acordo deve assentar a execução em caso de inadimplemento, impedindo discussões sobre a origem dos acordos anteriormente a ele firmados. A obrigação primitiva será considerada extinta em substituição pela nova.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0031733-24.2014.8.07.0001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, julgado em 04/02/2015, DJe de 06/02/2015)

Previa o então vigente Código Civil de 1.916, em seu art. 1.000, que “
Não havendo
ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
”, o que é implicitamente alegado pelos apelantes ao pretenderem, em linhas gerais, que se deduza da dívida os pagamentos alegadamente realizados antes da celebração do segundo termo de confissão de dívida.

De acordo com sobredito dispositivo de lei, para caracterização da novação, faz-se necessário o
ânimo de novar
, expresso ou tacitamente e, ausente a demonstração de que não houve intenção inequívoca do devedor nesse sentido, concluo pelo acerto do douto magistrado sentenciante ao pontuar que “
considerando que o novo instrumento (fls. 58-9)
não prevê estipulação em contrário à extinção do primeiro instrumento de confissão de dívida, não há outro entendimento senão o reconhecimento de sua extinção
”.

Portanto, os pagamentos realizados no período de 26/11/1997 a 20/03/1998 que, de acordo com os apelantes, foram desconsiderados pelo juiz prolator da sentença, foram abarcados no ajuste realizado entre as partes ao celebrarem um segundo termo de confissão de dívida, isto é, o valor confessadamente devido pelos apelantes (R$ 60.738,00) compreende eventuais abatimentos realizados, o que confirma o acerto do MM. Juiz ao também considerar que “
com a novação da dívida,
os eventuais pagamentos realizados anteriormente pelo primeiro instrumento contratual não servem como abatimento do valor devido pela dívida formalizada posteriormente
, estes assim o foram feitos em razão da primeira avença
”.

Por conseguinte, estando extinto o primeiro contrato, por meio de novação objetiva, resta impossibilitada a revisão de suas cláusulas, como pretendem os apelantes ao buscarem, por via oblíqua, a modificação do valor ajustado no segundo instrumento (R$ 60.738,00), sob o argumento de que não consigna os pagamentos realizados antes de sua celebração, devendo ser afastada a incidência da Súmula nº 286/STJ – também invocada pelos apelantes – no sentido de que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

No mais, verifico que o magistrado sentenciante discriminou, com elogiável zelo, todos os pagamentos comprovadamente realizados pelos embargantes/apelantes, num total de 22 (vinte e dois) itens que, somados, alcançaram a importância de R$ 29.431,36 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), além de ter sido comprovado o adimplemento de parcelas de um acordo celebrado (R$ 20.246,00), do que resultou a prova da quitação de R$ 49.677,36 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), assim remanescendo como devida a importância de R$ 11.060,64 (onze mil, sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
devidos pelos apelantes, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________

1
Art. 999. Dá-se a novação:

I - Quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo meu impedimento na forma do art. 144, II, do CPC, pois atuei como Juiz no feito, como se vê às fls. 79 e seguintes.